Tribunal: CARF
Processo: 13502.900547/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900547/2012-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.649 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
OXITENO NORDESTE S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 10/10/2007 a 31/12/2007
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui o
ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-009.647, de 23 de novembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 13502.721082/2012-62, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo- Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Lázaro
Antonio Souza Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata
da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente convocado).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900547/2012-40
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.649 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900547/2012-40

Trata-se de Pedido de Compensação de crédito de COFINS não cumulativa. A
compensação pleiteada não foi homologada pela fiscalização por meio do Despacho Decisório.
Conforme se depreende do referido despacho, o motivo específico para a não
homologação do crédito pleiteado pelo sujeito passivo foi a falta de prova quanto ao direito
creditório, considerando que, após regularmente intimado, o sujeito passivo deixou de apresentar
os documentos solicitados pela fiscalização.
Inconformada, a empresa apresentou manifestação de inconformidade, julgada
improcedente pelo acórdão da DRJ assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 10/10/2007 a 31/12/2007
INTIMAÇÃO GENÉRICA. NULIDADE.
Não é genérica a intimação que detalha minudentemente a documentação exigida da
pessoa jurídica, em nada prejudicando o direito de defesa da litigante, situação que não
se ajusta às condições especificadas pelo art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF),
necessárias para a decretação da nulidade.
PER/DCOMP.
INTIMAÇÃO
FISCAL
PARA
APRESENTAÇÃO
DA
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À VERIFICAÇÃO DO CRÉDITO. OMISSÃO
DA PESSOA JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, por meio da apresentação da documentação especificada na intimação
fiscal, da existência e da quantificação do crédito utilizado na compensação, sem o que
não há como a Administração Tributária reconhecer o direito creditório, tampouco
homologar a compensação.
DETALHAMENTO DO PROCESSO PRODUTIVO DA EMPRESA. SEGREDO
INDUSTRIAL. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO. Os agentes fazendários encontram-se
submetidos aos ditames do art. 198 do CTN, que trata do sigilo fiscal, não podendo
divulgar a terceiros informação obtida em razão do ofício exercido sobre a situação
econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado
de seus negócios e atividades, sob pena de sofrer sanções nas áreas administrativa, civil
e penal, em face do que não há como se acolher a tese da manifestante, consistente na
impossibilidade do fornecimento de informação protegida pelo segredo industrial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário no qual alega,
em síntese: (i) a nulidade do despacho decisório e da r. decisão recorrida, por estar pautado
apenas em presunção; (ii) a não cumulatividade do PIS e da COFINS e o direito ao crédito do
contribuinte, anexando aos autos o processo produtivo da Recorrente. Se reporta à manifestação
de inconformidade no qual foi apresentada planilha com a composição das notas fiscais que
comporiam os valores indicados no DACON do período. Traz uma planilha com uma série de
insumos que teriam sido objeto de glosa. Requer diligência considerando “a escrituração
contábil e fiscal da empresa”.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.649 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900547/2012-40

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Primeiramente, afasta-se a alegação de nulidade do despacho decisório. Com efeito, o
despacho foi emitido considerando que, após ser regularmente intimado, o ora
Recorrente não apresentou quaisquer dos documentos solicitados para respaldar os
valores declarados em seu DACON. No Termo de Intimação foram solicitados os
seguintes documentos contábeis e fiscais, dentre os quais balancetes, notas fiscais e
livros de entrada e saída:

Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.649 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900547/2012-40

Ora, sem o devido respaldo documental, correta a fiscalização ao glosar os créditos
pleiteados, estando devidamente motivado o despacho decisório, não cabendo se falar
em simples presunção.
Adentrando no mérito, observa-se que a Recorrente não trouxe nenhum elemento fático
ou jurídico efetivo capaz de afastar a conclusão do despacho decisório.
De fato, em sua defesa o contribuinte alegou que a origem do crédito estaria
comprovado em seu DACON e não anexa aos presentes autos quaisquer documentos
fiscais ou contábeis para respaldar o seu crédito. Com efeito, não constam dos
presentes autos qualquer documento fiscal ou contábil (frise-se, solicitado pela
fiscalização anteriormente) para a confirmação da validade dos valores declarados.
A empresa anexou em Manifestação de Inconformidade, tão somente, uma planilha com
a suposta relação das notas fiscais que estariam em seu DACON. Não anexou, contudo,
as notas fiscais e os livros contábeis e fiscais solicitados. E a ausência de documentos
foi bem evidenciada pela r. decisão recorrida, que indicou:
Quanto ao que foi apresentado no momento da instauração do litígio ora
analisado, consistente em uma mera planilha de cálculos, que nada inovou
em relação ao que consta do DACON transmitido pela empresa, e em um
arquivo contendo uma relação de notas fiscais relativas a aquisições efetuadas
pela impugnante, tais elementos em hipótese nenhuma podem ser considerados
como suficientes para respaldar a apuração do crédito utilizado no procedimento
compensatório, no expressivo montante de R$ (...).
Realmente, sabendo-se que a pessoa jurídica indicou em seu DACON a
percepção de receita tributada no mercado interno (sem qualquer benefício
fiscal), de receita não tributada no mercado interno (decorrentes de
operações com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência) e de
receita decorrente da exportação, não há como se admitir que uma singela
planilha contendo a especificação de notas fiscais de insumos considerados
na apuração dos créditos se mostre suficiente para elucidar o valor da
receita que deverá ser tributado no mercado interno, o valor da receita
eximido da tributação no mercado interno, e, por fim, o valor da receita
excluído da tributação por decorrer da exportação de produtos da empresa.
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.649 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900547/2012-40

Para o esclarecimento da situação acima aventada é que foi determinada a
apresentação de planilha com a indicação do número da nota fiscal, do nome e
CNPJ do adquirente, do CFOP, da data da saída do produto, do valor contábil da
nota fiscal e do número de registro da exportação, tudo relativo às vendas da
pessoa jurídica, o que não guarda qualquer sintonia com a planilha apresentada
pela defendente. (grifei)
E no Recurso Voluntário a empresa apenas traz documentos que se referem ao seu
processo produtivo, inclusive um fluxograma de sua produção, um grui da indústria
química brasileira e um laudo técnico com a definição de insumos e matérias primas de
sua produção. Entretanto, não anexa qualquer documento contábil para respaldar seu
crédito.
Ora, ainda que seja possível que identificar o processo produtivo da empresa e debater
as despesas que, em tese, pudessem ser admitidas como insumos, não seria possível
confirmar nos presentes autos quais seriam os efetivos valores eventualmente
passíveis de creditamento. Isso porque não constam dos presentes autos quaisquer
documentos concretos que demonstram a origem do crédito pleiteado.
Inclusive o próprio sujeito passivo pleiteia a realização de diligência que não é passível
de ser realizada no presente caso. De fato, a Recorrente solicitou a realização de
diligência considerando “a escrituração contábil e fiscal da empresa” que, frise-se
novamente, não foi apresentada nos presentes autos. Não foi anexado sequer uma
documentação exemplificativa.
E aqui cumpre novamente1 consignar que o contribuinte figura como titular da
pretensão nas Declarações de ressarcimento e de compensação e, como tal, possui o
ônus de prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito
passivo possui o encargo de comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a
existência do direito creditório, demonstrando que o direito invocado existe.
Assim, caberia ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a comprovar a
existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a
Fiscalização incorreu em erro ao não homologar a compensação pleiteada, em
conformidade com os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/19722.
Com efeito, o ônus probatório nos processos de compensação é do postulante ao
crédito, tendo este o dever de apresentar todos os elementos necessários à prova de seu
direito, no entendimento reiterado desse Conselho. A título de exemplo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 31/07/2009 a
30/09/2009 VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A
verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração
somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de
propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos
acontecimentos. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados
de pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito
creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos
probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir
deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o

1 Como já consigando por esta Turma em outras oportunidade como, por exemplo, no Acórdão n.o 3402-004.763, de
25/10/2017, de minha relatoria.
2 “Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;"
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.649 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900547/2012-40

11516.721501/2014-43. Sessão 23/02/2016. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão
n.o 3401-003.096 - grifei)
Com isso, face a ausência de provas, deve ser mantida a conclusão alcançada pela
decisão de primeira instância no sentido da inexistência de qualquer direito creditório na
hipótese.
Nesse sentido, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente Redator

Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital